Tribunal: STF
Processo: ARE 1594366
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 145, fl. 9):

“DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENCORAFENIBE E CETUXIMABE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 61. 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 147), foram rejeitados (Doc. 150).
No Recurso Extraordinário (Doc. 152), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DAIANE LETÍCIA BOIAGO alega violação aos arts. 1º, III; 5º; 196 a 200 da CF/1988.
Para tanto, alega que o acórdão recorrido ao decidir pela “ausência de comprovação do requisito do item “d” do Tema 6 do STF, exigência prevista na Súmula Vinculante 61, fere o Princípio do Segurança Jurídica porque a ação proposta pela Recorrente foi sentenciada em agosto de 2024, enquanto a mencionada Súmula Vinculante foi aprovada em 20.09.2024” (Doc. 152, fl. 17).
Aduz que “a disponibilização de medicamentos e de insumos pela rede pública de saúde não se restringe àqueles elencados nas listas dos Programas de Assistência Farmacêutica, visto que a promoção e proteção da saúde dos cidadãos devem ser realizadas de maneira ampla pelo Estado” (Doc. 152, fl. 20). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para condenar a União e o Estado do Paraná ao fornecimento dos medicamentos Encorafenibe + Cetuximabe” (Doc. 152, fl. 29).
Em exame de admissibilidade (Doc. 161), o Tribunal de origem  negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e da SV 61; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF (Doc. 161).
No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade ao caso da SV 61, reiterando, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Doc. 165). 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 6 e 1234 do STF), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente a aplicação da Súmula 279/STF ao caso, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
 Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente